Tribunal: STF
Processo: RE 1494329
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. ANTERIORIDADE. ADC Nº 84-MC/DF. JULGAMENTO DEFINITIVO PENDENTE. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. DECRETO 11.374/2023. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO STF. ADC 84/DF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta por ASA Indústria e Comércio LTDA. em face da sentença do Juízo da 6ª Vara Federal de Pernambuco (Magistrado Hélio Silvio Ourém Campos), que denegou a segurança pleiteada no sentido de o contribuinte se submeter às alíquotas do AFRMM, previstas no Decreto nº 11.321/2022, até 01/01/2024 ou, subsidiariamente, 90 dias contados a partir de 02/01/2023, por força dos arts. 149 c/c 150, inciso III, "b" e "c", da Constituição Federal de 1988, julgando incidentalmente inconstitucional o art. 4º do Decreto nº 11.374/2023. 



    2. O cerne da apelação diz respeito à necessidade de observância da anterioridade de exercício e nonagesimal quanto à aplicação das inovações legislativas trazidas pelo Decreto n. 11.374/2023 e determinar a aplicação do desconto de 50% (cinquenta por cento) determinado pelo Decreto nº 11.321/2022, no momento do lançamento e cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, se abstendo de oferecer embaraços ao regular despacho aduaneiro das mercadorias importadas pela apelante até 31/12/2023. 



    3. O Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, referendada posteriormente pelo Pleno, tratando das repristinação de alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras, determinou a suspensão da eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023. 



    4. Não tendo havido majoração de alíquota ou criação de novo tributo pelo Decreto nº 11.374/2023, mas mera revogação de desconto pertinente ao AFRMM, que fora conferido pelo Decreto n° 11.321/2022, não se justifica a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ou da de exercício, previstas no artigo 150, da Constituição Federal, 



    5. Assim, é plenamente válida a cobrança das alíquotas originais do AFRMM de forma imediata, a partir da revogação da redução de alíquota levada a feito pelo Decreto nº 11.374/2023, voltando-se, então, a cobrar a exação com base nas alíquotas previstas na Lei nº 10.893/04, com a redação dada pela Lei nº 14.301/22. 



    6. Precedentes deste TRF5: (...). 



    7. Sem honorários por se tratar de mandado de segurança. 



    8. Apelação desprovida.” (e-doc. 16, p. 13).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 149, e 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República.  



    3.1. Argumenta que “a decisão liminar proferida pelo Ministro aposentado Ricardo Lewandowski, no bojo da ADC 84, ainda que confirmada pelo Pleno deste Tribunal, limitou-se à suspensão da eficácia de decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023 exclusivamente em relação às alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, restando pendente de julgamento o mérito da ação. Ademais, a referida liminar não surtiu nenhum efeito sobre as decisões envolvendo as alíquotas do AFRMM, como acontece no caso concreto. Nesse contexto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da revogação imediata do benefício fiscal (redução da alíquota do AFRMM) perpetrada pelo Decreto nº 11.374/2023, sem a observância da anterioridade anual ou nonagesimal” (e-doc. 17, p. 12-13).



    3.2. Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, uma vez demonstrada a afronta aos arts. 149 c/c 150, inciso III, “b” e “c”, da Constituição Federal de 1988, para, reformando o acórdão a quo, dar provimento à presente demanda, assegurando o direito de o particular de apenas se submeter às alíquotas majoradas do AFRMM, previstas no Decreto nº 11.374/2023, a partir de 01/01/2024 ou, subsidiariamente, 90 dias contados a partir de 02/01/2023, bem como a compensabilidade dos valores recolhidos indevidamente a esse título” (e-doc. 17, p. 13).  



    4. Em contrarrazões, a União argumenta que “o Decreto 11.321/2022, não produziu efeitos porque revogado pelo Decreto 11.374/2023. O Decreto 11.374/2023 não viola o princípio da legalidade tributária porque vocacionado unicamente a revogar ato normativo anterior e de igual hierarquia. Ademais, referido decreto, ao manter as alíquotas do AFRMM, não implicou majoração de tributos porque tais alíquotas não chegaram a ser efetivamente reduzidas, razão porque não se aplica o princípio da anterioridade. Portanto, a União (Fazenda Nacional) requer o improvimento do Recurso Extraordinário, mantendo-se, na integralidade, o acórdão recorrido” (e-doc. 19, p. 11). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente julgamento definitivo.  



    6. Esclareça-se que, apesar de a decisão, em sede de medida cautelar, na mencionada ação, tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que, o que for nela decidido, não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  



    7. Posto isso, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.  



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator